Tribunal: TJMT
Processo: 1031868-58.2021.8.11.0002
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: direito tributário. apelação cível. execução fiscal. taxa de segurança contra incêndio – TACIN. constitucionalidade reconhecida pelo STF no tema 1.282. prosseguimento da execução fiscal. recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. apelação cível interposta pelo contra sentença proferida na execução fiscal no 1031868-58.2021.8.11.0002, que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio – tacin e determinou o prosseguimento do feito apenas em relação a outros débitos válidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. a questão em discussão consiste em definir a constitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio (TACIN), à luz do entendimento firmado pelo supremo tribunal federal no julgamento do tema 1.282, com repercussão geral reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. o supremo tribunal federal, no julgamento do re 1.417.155/rn (tema 1.282), fixou a tese de que "são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares", conferindo validade à cobrança da tacin por parte dos entes estaduais.
4. o julgamento do tema 1.282, com acórdão publicado em 29/05/2025, tem eficácia vinculante e aplicação imediata aos processos em curso, razão pela qual não subsiste o fundamento da sentença que reputou inconstitucional a cobrança da taxa.
5. a compreensão anterior, ancorada no tema 16 (re 643.247/sp) e na adi 2908/se — que vedava a cobrança em razão do suposto caráter indivisível do serviço — foi superada, tendo o stf reconhecido a referibilidade do serviço prestado ou potencialmente disponível, bem como a compatibilidade da base de cálculo com a atividade estatal.
6. a jurisprudência do tribunal de justiça de mato grosso já se harmoniza com a orientação do stf, reformando sentenças que afastaram a cobrança da TACIN.
7. restando delimitado que a controvérsia recursal se cinge à validade das CDAs relativas à TACIN, impõe-se o prosseguimento da execução fiscal apenas quanto a esses créditos, permanecendo intactos os demais capítulos da sentença não abrangidos pela devolução.
8. inexistindo condenação em honorários na instância de origem, afasta-se a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do cpc, devendo eventual fixação ocorrer na origem, nos moldes dos §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. é constitucional a cobrança da taxa de segurança contra incêndio (TACIN) pelos estados, inclusive quando fundada na disponibilização potencial dos serviços prestados pelos corpos de bombeiros militares, conforme fixado pelos STF no tema 1.282.
2. a tese firmada em repercussão geral no julgamento do re 1.417.155/rn aplica-se de forma imediata aos processos em curso, superando entendimentos anteriores sobre a inconstitucionalidade da TACIN.
3. em execução fiscal com múltiplos débitos, reconhecida a validade da cobrança da TACIN, deve o feito prosseguir quanto aos créditos respectivos, permanecendo incólumes os demais capítulos da sentença não alcançados pela devolução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031868-58.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, IE/ Imposto sobre Exportação, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.119.609/0002-53 (APELADO), SAO BENTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 15.418.205/0001-69 (APELADO), 6 F PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.338.792/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

Direito tributário. apelação cível. execução fiscal. taxa de segurança contra incêndio – TACIN. constitucionalidade reconhecida pelo STF no tema 1.282. prosseguimento da execução fiscal. recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1.

apelação cível interposta pelo contra sentença proferida na execução fiscal no 1031868-58.2021.8.11.0002, que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio – tacin e determinou o prosseguimento do feito apenas em relação a outros débitos válidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

a questão em discussão consiste em definir a constitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio (TACIN), à luz do entendimento firmado pelo supremo tribunal federal no julgamento do tema 1.282, com repercussão geral reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

o supremo tribunal federal, no julgamento do re 1.417.155/rn (tema 1.282), fixou a tese de que "são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares", conferindo validade à cobrança da tacin por parte dos entes estaduais.

4.

o julgamento do tema 1.282, com acórdão publicado em 29/05/2025, tem eficácia vinculante e aplicação imediata aos processos em curso, razão pela qual não subsiste o fundamento da sentença que reputou inconstitucional a cobrança da taxa.

5.

a compreensão anterior, ancorada no tema 16 (re 643.247/sp) e na adi 2908/se — que vedava a cobrança em razão do suposto caráter indivisível do serviço — foi superada, tendo o stf reconhecido a referibilidade do serviço prestado ou potencialmente disponível, bem como a compatibilidade da base de cálculo com a atividade estatal.

6.

a jurisprudência do tribunal de justiça de mato grosso já se harmoniza com a orientação do stf, reformando sentenças que afastaram a cobrança da TACIN.

7.

restando delimitado que a controvérsia recursal se cinge à validade das CDAs relativas à TACIN, impõe-se o prosseguimento da execução fiscal apenas quanto a esses créditos, permanecendo intactos os demais capítulos da sentença não abrangidos pela devolução.

8.

inexistindo condenação em honorários na instância de origem, afasta-se a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do cpc, devendo eventual fixação ocorrer na origem, nos moldes dos §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

é constitucional a cobrança da taxa de segurança contra incêndio (TACIN) pelos estados, inclusive quando fundada na disponibilização potencial dos serviços prestados pelos corpos de bombeiros militares, conforme fixado pelos STF no tema 1.282.

2.

a tese firmada em repercussão geral no julgamento do re 1.417.155/rn aplica-se de forma imediata aos processos em curso, superando entendimentos anteriores sobre a inconstitucionalidade da TACIN.

3.

em execução fiscal com múltiplos débitos, reconhecida a validade da cobrança da TACIN, deve o feito prosseguir quanto aos créditos respectivos, permanecendo incólumes os demais capítulos da sentença não alcançados pela devolução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE

MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT (Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0), nos autos da Execução Fiscal no 1031868-58.2021.8.11.0002, ajuizada em face de Distribuidora Brasil de Medicamentos Ltda., São Bento Comércio de Medicamentos e Perfumaria Ltda. (em recuperação judicial) e 6F Participações e Empreendimentos Ltda
.
, para cobrança das CDAs no 201822957, 2018720704, 2018763334 e 2018930151, cujos valores, remonta em R$ 381.303,57.

Na inicial executiva, a Fazenda Pública descreveu a localização dos executados e informou os títulos inscritos (com indicação dos montantes de cada CDA), requerendo citação e atos constritivos nos termos da Lei 6.830/80. (Id. 305131890).

Os devedores, por intermédio da Defensoria Pública, opuseram exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese: ilegalidade e inconstitucionalidade do ICMS Estimativa e ilegitimidade dos sócios/corresponsáveis, invocando a Súmula 393/STJ e precedentes repetitivos sobre cabimento da via incidental quando a matéria seja de ordem pública e não demande dilação probatória. (Id. 305132884).

Instado a se manifestar, o Estado apresentou impugnação parcial à exceção: reconheceu o pedido quanto aos débitos de ICMS Estimativa e informou o cancelamento administrativo das CDAs 201822957 e 2018720704 nessa parte; de outro lado, requereu o prosseguimento da execução quanto às CDAs 2018763334 e 2018930151, por dizerem respeito à Infração 19.10.1 – Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), bem como defendeu a legitimidade passiva dos corresponsáveis indicados nas próprias CDAs (ônus probatório dos sócios, à luz da presunção juris tantum de liquidez e certeza). (Id. 305132887).

Sobreveio decisão interlocutória acolhendo, em parte, a exceção, para extinguir a execução quanto aos créditos de ICMS Estimativa, ante o reconhecimento do exequente, e afastando a análise, em sede de exceção, da ilegitimidade dos sócios, por demandar dilação probatória. (Id. 305132892).

Na sequência, foi proferida sentença que, enfrentando o tema da TACIN, acolheu a inconstitucionalidade da taxa com base na ADI 2908/SE e precedentes correlatos do STF, anulando os créditos lançados sob essa rubrica; quanto aos demais lançamentos, determinou o prosseguimento da execução se porventura existentes outros débitos válidos remanescentes. (Id. 305132905).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação (06/03/2025). Em preliminar, requereu o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN), que versa justamente sobre a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate; no mérito, pugnou pela validade da

TACIN, destacando (a) a orientação firmada no Tema 1.282, (b) a modulação de efeitos definida pelo Órgão Especial do TJMT em controle concentrado local, e (c) precedentes do STF sobre modulação (ADI 4411/MG), além de argumentar sobre o alcance restrito de decisões invocadas pelos executados. (Id. 305132910).

Distribuído o recurso, coube a mim a relatoria, em obediência às normas regimentais, foi proferida decisão de suspensão do processo, com fundamento no processamento do Tema 1.282/STF e na pendência de embargos de declaração no paradigma, por razões de segurança jurídica; o sobrestamento perdura até o trânsito em julgado do RE 1.417.155/RN. (Id. 307560864).

Embora intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao apelo. (Id. 305732915).

Sem manifestação ministerial à luz da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal no 1031868-58.2021.8.11.0002, em que se reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN e se determinou o prosseguimento do feito apenas se remanescessem outros débitos válidos.

Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A preliminar de sobrestamento não subsiste.

Com efeito, após a afetação do Tema 1.282 — que tratou especificamente da constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ou postos à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares — sobreveio o julgamento do mérito e, em seguida, a apreciação dos embargos de declaração naquele paradigma, conforme certificado nestes autos, de modo que a causa retornou ao gabinete para prosseguimento. Logo, não há mais utilidade na suspensão.

No mérito, a sentença que afastou a exigibilidade da TACIN não subsiste à luz da orientação firmada, sob repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 (RE 1.417.155/RN), cujo julgamento em Plenário concluiu-se em 26/03/2025, com publicação do acórdão em 29/05/2025. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:
“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”
Trata-se de orientação vinculante, aplicável de imediato às causas pendentes.

Com esse precedente, restou superada a compreensão anterior que, com base no Tema 16 (RE 643.247/SP, envolvendo taxas municipais) e na ADI 2908/SE, reputava indevida a cobrança por entender tratar-se de serviço indivisível custeado por impostos. O Supremo, no Tema 1.282, tratou especificamente das taxas estaduais e realçou a referibilidade do serviço — inclusive quando potencialmente colocado à disposição — e a compatibilidade da base de cálculo com a atividade estatal, afastando a vedação do art. 145, § 2o, da CF, razão pela qual é legítima a exação.

Nesse sentido, está se firmando a jurisprudência deste Sodalício, a título exemplificativo, cito: Apelação no 1004931-91.2021.8.11.0040, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria do Des. Márcio Vidal, julgada em 23/07/2025; e Apelação no 1020942-55.2020.8.11.0001, relatada pela Desa. Maria Erotides Kneip, julgada em 19/08/2025. Em ambas, reformaram-se decisões que haviam afastado a exigência da taxa, aplicando de imediato a tese firmada pelo Supremo no Tema 1.282.

De se anotar, por coerência com a marcha processual, que o reconhecimento administrativo dos débitos de ICMS em regime de estimativa e sua exclusão do título já foram objeto de decisão anterior, não havendo devolução útil sobre esse ponto; a controvérsia recursal cinge-se, aqui, à validade dos créditos lançados sob a rubrica TACIN, razão pela qual se determina o prosseguimento da execução fiscal quanto às CDAs correspondentes, preservados os demais capítulos não alcançados pela devolução.

Quanto aos honorários advocatícios, registro que não houve condenação na instância singela; por isso, afasto a incidência da majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC e deixo de proceder a arbitramento nesta sede, cabendo eventual fixação ao Juízo de origem no momento processual oportuno, observado o art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a legalidade da cobrança da TACIN, à luz do Tema 1.282/STF, revogar eventual sobrestamento anteriormente determinado e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal quanto aos créditos respectivos, mantidos os demais capítulos não devolvidos, sem condenação em honorários nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025